Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-62.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704961-62.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: HELTON JONH ARAUJO DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 63957808) interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de sentença (ID 63957806), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo ora Apelante em face de HELTON JONH ARAUJO DUARTE, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O processo está incluído em pauta para julgamento na 41a Sessão Ordinária Virtual, com início em 28 de novembro de 2024. O Apelante requer o cancelamento da restrição judicial junto ao RENAJUD, conforme determinado na sentença. Todavia, o pedido não poderá ser deferido neste momento processual, em razão da pendência do julgamento do recurso de apelação. O cancelamento da restrição é de atribuição do juízo de origem após o trânsito em julgado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido ID 66499123. À Secretaria para promover a substituição do polo ativo, como determinado na decisão ID 65636047. Brasília, 26 de novembro de 2024 13:53:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador